Tribunal: TJPA
Processo: 0813019-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813019-68.2022.8.14.0401

APELANTE: NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. A denúncia narrou que o apelante foi flagrado tentando subtrair a condensadora de um aparelho de ar-condicionado da residência da vítima, sendo contido por ela e um terceiro, ocasião em que portava uma faca e proferiu ameaças. A sentença desclassificou a qualificadora e reconheceu apenas a tentativa de furto simples, com base em prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para a condenação; (ii) avaliar a incidência do princípio da insignificância; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado; e (iv) analisar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e seus reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo na prova oral colhida, especialmente no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, que relatou de modo coerente os fatos, sendo sua palavra suficiente para embasar o édito condenatório, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece a força probante do testemunho da vítima em delitos patrimoniais.

O princípio da insignificância não se aplica, pois, embora o furto tenha sido tentado, houve efetiva danificação do bem subtraído, resultando em lesão ao patrimônio da vítima. Além disso, a conduta do réu foi dotada de periculosidade e reprovabilidade exacerbadas, por ter empregado ameaça com faca durante a tentativa delituosa.

O furto privilegiado, previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, foi corretamente afastado, uma vez que, embora o réu seja tecnicamente primário, há nos autos certidão de antecedentes criminais positiva e relatos sobre reiteração delitiva, o que afasta o requisito subjetivo da menor reprovabilidade.

A atenuante da confissão espontânea não produz efeitos práticos na dosimetria da pena, pois esta foi fixada no mínimo legal. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 597.270), que reconhece a constitucionalidade da limitação imposta.

A pena definitiva de 04 (quatro) meses de reclusão, com substituição por pena restritiva de direitos, foi dosada corretamente, considerando-se a tentativa do crime e a ausência de causas modificadoras não analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e prestada sob contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta revela reprovabilidade acentuada, lesividade concreta e ameaça à vítima.

A causa de diminuição do furto privilegiado pode ser afastada em razão de maus antecedentes e da habitualidade delitiva, mesmo diante de primariedade técnica.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e entendimento firmado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, caput e § 2º, e 14, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.09.2025, DJe 22.09.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.704.597/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.10.2025, DJe 13.10.2025;
STF, RE 597.270, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.11.2016, repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Nelison de Souza Ribeiro Junior em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 3 (três) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

A denúncia narra que, no dia 22 de julho de 2022, o apelante foi flagrado tentando subtrair a condensadora de um aparelho de ar-condicionado da residência da vítima, Adamor Gomes de Deus. Durante a ação, foi surpreendido pela vítima, que, com auxílio de um amigo, conseguiu detê-lo, ocasião em que o apelante teria utilizado uma faca e proferido ameaças.

A sentença de primeiro grau desclassificou a imputação de furto qualificado (escalada) e de ameaça, acolhendo apenas a tentativa de furto simples. A condenação foi fundamentada na prova testemunhal colhida, especialmente no depoimento da vítima, que afirmou ter surpreendido o réu retirando a unidade da condensadora, o que provocou sua inutilização.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustentou, inicialmente, a absolvição por ausência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo. Argumentou que a prova testemunhal, não corroborada por outros elementos como imagens ou laudos, seria insuficiente para sustentar a condenação. Requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no §2º do art. 155 do Código Penal, com consequente aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da condenação, afirmando que o conjunto probatório é robusto, composto pelo depoimento firme e coerente da vítima e testemunha, suficiente para embasar o édito condenatório. Afirmou que a conduta não pode ser considerada insignificante em virtude da escalada, da tentativa de agressão com faca e do dano causado ao bem. Aduziu também que o apelante possuía registro criminal e que a pena-base foi fixada no mínimo legal, impossibilitando a redução da pena pela confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, em sua manifestação como custos legis, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com a sentença de primeiro grau quanto à tipificação, dosimetria e negativa de incidência das teses defensivas, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de NELISON DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa recursal sustenta, inicialmente, a tese absolutória, aduzindo a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, sob a égide do princípio in dubio pro reo. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal.

No que se refere à pretensão absolutória por insuficiência de provas, entendo que não merece acolhimento.

A prova judicial colhida, especialmente o depoimento da vítima Adamor Gomes de Deus, prestado sob o crivo do contraditório e em audiência, demonstra de forma segura que o apelante foi surpreendido tentando subtrair a condensadora do aparelho de ar-condicionado de sua residência, sendo contido com auxílio de um terceiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da palavra da vítima em delitos patrimoniais, notadamente quando coerente com o restante do conjunto probatório, como se verifica no presente caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) grifo nosso.

Quanto à alegação de atipicidade material da conduta, sob a ótica do princípio da insignificância, também não encontra amparo.

O furto tentado, embora sem consumação material do prejuízo patrimonial, implicou efetivo dano à integridade do bem, que foi inutilizado, conforme declarado pela própria vítima. Ademais, a conduta do agente revela reprovabilidade acentuada, em virtude da ameaça com faca dirigida à vítima no momento em que foi impedido de consumar o delito.

Os requisitos estabelecidos pela jurisprudência não estão presentes, pois há manifesta reprovabilidade do comportamento, lesividade significativa e periculosidade social na ação, que se mostrou audaciosa e violenta.

Neste sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outras anotações criminais, todas pela prática do crime de furto, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) - grifo nosso.

No tocante ao pedido de aplicação do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, observo que o réu foi considerado tecnicamente primário. Entretanto, a sentença foi acertada ao afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena diante dos relatos consistentes de que o apelante possui histórico de envolvimento em delitos semelhantes na vizinhança, inclusive com menção expressa à sua contumácia delitiva. Tal circunstância foi corroborada por certidão criminal positiva juntada aos autos, revelando conduta reiterada no cometimento de infrações penais patrimoniais. O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito desta Corte, é no sentido de que a presença de maus antecedentes, ainda que não implique reincidência formal, pode justificar o afastamento da minorante do furto privilegiado, por afastar a menor reprovabilidade exigida pelo dispositivo legal (cf. AgRg no AREsp n. 2.704.597/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 07/10/2025, DJe 13/10/2025).

Quanto à alegada atenuante da confissão espontânea, observo que o réu efetivamente reconheceu a prática do delito na fase inquisitorial. No entanto, conforme assinalado pelo juízo sentenciante e reiterado pelo Ministério Público em contrarrazões, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a sua redução em virtude da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal também reconhece a constitucionalidade da referida súmula, em sede de repercussão geral (RE 597.270), asseverando que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes.

A pena foi, portanto, corretamente dosada em 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, considerada a causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3. Não remanescem outras causas modificadoras da pena que justifiquem redimensionamento.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026